Tribunal: TJES
Processo: 0042718-58.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042718-58.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMPERTEC SERVICOS AUTOMOTIVOS E RESIDENCIAIS LTDA e outros

APELADO: DISTRIBUIDORA VITORIA LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Distribuidora Vitória Ltda. - EPP contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de Impertec Serviços Automotivos e Residenciais Ltda., anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia técnica. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por considerar desnecessária a realização de nova perícia, defendendo apenas a complementação da perícia originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar a realização de nova perícia técnica, quando a embargante entende ser suficiente a complementação da perícia já realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou expressamente a necessidade de nova perícia para apurar o período de locação de agosto de 2012 a agosto de 2016, diante da ausência de informações sobre os valores dos aluguéis desse período.

A pretensão da embargante de revisão dos fundamentos do acórdão configura tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração.

A solução integral da controvérsia pelo acórdão, com fundamentação suficiente, afasta a alegação de omissão, conforme precedentes do STJ (EDcl no REsp 1549458/SP).

As questões levantadas foram devidamente enfrentadas, não havendo omissão ou contradição, sendo desnecessária a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

A solução integral da controvérsia com fundamentação suficiente não configura omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
DISTRIBUIDORA VITORIA LTDA. - EPP
,
contra o Acórdão ID 7565854, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
IMPERTEC SERVI
Ç
OS AUTOMOTIVOS E RESIDENCIAIS LTDA.

para
anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia técnica
.

Irresignad
a

a

embargante aduz em suas razões ID 7744220,
em suma,
a existência de
omissão no acórdão embargado
por considerar desnecessária a realização de nova perícia, mas, apenas a complementação da perícia originária.

Pugna,
assim
, pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão
d
a
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a
necessidade de realizar nova perícia em relação ao intervalo de tempo da locação com vistas definir todo o período de locação renovado, desde agosto de 2012, sob pena de enriquecimento ilícito
.

Assim, este órgão fracionário concluiu
que mesmo
não esta
ndo, o julgador,
adstrito ao laudo pericial por força do princípio da livre persuasão racional e a despeito da regra prescrita no art. 479 do CPC/
15
, a perícia judicial é de extrema importância para auxiliar o julgador em seu convencimento, sendo, muitas vezes, o seu elemento norteador
e, sob tal perspectiva, consignou que das respostas aos quesitos formulados constatou-se que não há informação ou dado referente ao valor dos alugueis pretéritos, referentes ao período de agosto de 2012 a agosto de 2016.

Por conseguinte,
na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, conclu
i-se
que as alegações d
a
embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do acórdão atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.